Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-69.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
Processo no 1007234-69.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial de Cuiabá.
Recorrentes: WENDEL OLIVEIRA ALVES e BANDA WENDEL VIOLA & EDVAN.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - ABERTURA DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE - NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1. Na espécie, impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto aos autos, ante a não comprovação da hipossuficiência alegada aliada à ausência de recolhimento do preparo.
2. O preparo compreende, além do recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4. Negado seguimento ao recurso inominado.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Como é cediço, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.
Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentação que comprove o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada, ou alternativamente efetue o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Devidamente intimados, os recorrentes apresentaram pedido de reconsideração argumentando que os documentos que instruem o recurso comprovam as suas insuficiências financeiras.
No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.
Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de AJG e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.
Portanto, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência alegada, tampouco comprovado o recolhimento do preparo.
De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em razão da deserção.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8o do CPC.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora